Tribunal: TJMT
Processo: 0010813-20.1999.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010813-20.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (APELANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELANTE), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ PINHEIRO FIGUEIREDO - CPF: 691.898.381-49 (APELADO), SAMYA KELMA QUINTEIRO - CPF: 571.667.731-20 (ADVOGADO), THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - CPF: 025.304.671-88 (ADVOGADO), FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS - CPF: 069.766.541-00 (APELADO), ROSANGELA PIVA MOURATO - CPF: 488.526.001-91 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (APELADO), MARIANA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 024.437.621-22 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA GOMES - CPF: 746.685.361-72 (APELADO), MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO - CPF: 593.873.511-49 (APELADO), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JOAO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 241.849.931-68 (APELADO), SOLANGE MARQUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 817.592.151-04 (APELADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), SENOIR APARECIDA TIZZIANI - CPF: 899.972.989-34 (ADVOGADO), MARIO ESTELINO QUINTEIRO FIGUEREDO - CPF: 571.747.331-15 (APELADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (APELADO), THAIS CAPISTRANO FIGUEIREDO - CPF: 027.780.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 241.849.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOMES SIFUENTES MACHADO - CPF: 689.550.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA COM CONDICIONANTES – DÍVIDA DO ESPÓLIO – CREDOR HABILITADO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COM RESERVA LEGAL – ARTIGOS 642, 643 E 647 DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É juridicamente válida a homologação do plano de partilha amigável no inventário, condicionada à comprovação da quitação das dívidas do espólio, nos termos do art. 642, §3o, do CPC.

A imposição de condicionantes resguarda o credor e permite a continuidade do inventário sem implicar a extinção prematura do espólio.

A existência de penhora no rosto dos autos, pagamentos parciais já realizados e a formalização de acordo entre os herdeiros e terceiro são suficientes para assegurar os direitos do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS CLAUDIO JAQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário n. 0010813-20.1999.8.11.0041, proposta por HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO, homologou o Plano de Partilha amigável apresentado nos autos, nestes termos:

“Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Plano de Partilha amigável apresentado sob o ID 169813831, ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

CONDICIONO a expedição do respectivo Formal de Partilha à apresentação das Certidões Negativas fiscais, em nome do de cujus e do espólio, quitação das custas e à comprovação da integral quitação de todas as dívidas do espólio, especialmente a obrigação perante o credor Luiz Cláudio Jaques, mediante a juntada aos autos do respectivo comprovante de pagamento ou termo de quitação. Já em relação ao outro crédito apontado e que não foi habilitado, não existe óbice à expedição do formal já que os herdeiros e meeira poderão ser responsabilizados pelo pagamento.

Eventualmente não sendo quitada integralmente a obrigação no prazo de até 120 dias, adote o credor as medidas executivas pertinentes nos autos de execução para alienação dos bens.”
(Id. 295062197)
.

Em suas razões de Id. 295062199, o apelante, em síntese, que a homologação da partilha sem o prévio pagamento da dívida contraria os arts. 642 do CPC e 1.997 do CC, que impõem a quitação das dívidas do espólio como condição antecedente à partilha.

Aduz que a sentença promove extinção do espólio antes da liquidação das obrigações, o que impossibilita a efetividade da cobrança e da responsabilização patrimonial dos herdeiros e da meeira.

Narra que a penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da dívida nos termos da partilha não asseguram, por si só, a satisfação do crédito, haja vista a lentidão e a inefetividade da ação executiva, que tramita há mais de 25 anos;

Sustenta que não há acordo efetivo e vinculante com a empresa Ginco Urbanismo Ltda, mencionada na partilha como responsável pela quitação do débito, conforme prova documental anexada (conversas via WhatsApp), restando incerta a assunção da obrigação por parte da referida sociedade;

Prossegue asseverando que, em violação ao princípio da prioridade do pagamento das dívidas do espólio, a sentença reconhece a existência do débito, mas posterga a quitação sem a reserva de bens específicos, gerando risco de frustração do crédito.

O apelante aduz, por fim, que a homologação da partilha, nessas condições, compromete a garantia de seu crédito e a ordem legal do processo sucessório, motivo pelo qual pugna pela reforma total da sentença para que seja anulada a homologação da partilha até que se comprove o pagamento integral da dívida do espólio.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a homologação da partilha, até que adimplidas as obrigações do espólio, especialmente aquela em seu favor.

As contrarrazões foram ofertadas, nos Id.s 295062207 e 297728569, por meio das quais os apelados requerem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, nos autos da ação de inventário em epígrafe, foi interposto recurso de apelação por Luís Cláudio Jaques Junior, terceiro interessado e credor do espólio, insurgindo-se contra a sentença proferida em 25 de abril de 2025, que homologou o plano de partilha apresentado pelas partes sucessoras, com condicionantes expressas à quitação das dívidas do espólio, notadamente o débito exequendo em favor do apelante.

A controvérsia que se apresenta é, essencialmente, de natureza jurídica, a saber, se é legítima a homologação da partilha, mesmo na ausência de quitação integral da dívida do espólio, desde que condicionada ao adimplemento e acompanhada de garantias suficientes.

Pois bem.

Nos termos do art. 642 do CPC, antes da partilha os credores do espólio podem requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, mediante apresentação de prova literal da dívida e autuação em apenso. Consoante o §3o do referido artigo, separando-se bens suficientes, o juiz poderá determinar sua alienação para pagamento do crédito.

De seu turno, o art. 647 do mesmo diploma processual estabelece que a deliberação sobre partilha pressupõe o cumprimento das disposições do art. 642, vale dizer, o respeito à prioridade dos créditos habilitados.

Por sua vez, o art. 1.997 do Código Civil determina que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, e, feita a partilha, os herdeiros passam a responder na proporção da parte que lhes couber, limitada ao valor da herança recebida.

Essas previsões impõem ao julgador especial atenção na homologação da partilha, de modo a evitar que o espólio se dissolva antes de satisfeitas as obrigações com terceiros.

Contudo, tais normas não vedam a homologação do plano de partilha se esta for acompanhada de cláusulas condicionantes expressas à quitação dos débitos, como, aliás, ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“INVENTÁRIO E PARTILHA - Decisão que postergou a homologação da partilha para depois da comprovação do pagamento de todos os credores do espólio e da manifestação conclusiva do agente fiscalizador - Inconformismo - Acolhimento -
Partilha que poderá ser homologada com a prévia reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores - Observância do art. 663 do Código de Processo Civil
- Pagamento do ITCMD comprovado - Desnecessidade de prévia manifestação do agente fiscalizador - Inteligência do art. 654 do referido diploma legal - Pedido de expedição de alvará que deverá ser reapreciado - Decisão reformada a fim de determinar o prosseguimento do feito com homologação da partilha sem a necessidade de comprovação de pagamento dos credores ou da prévia manifestação do agente fiscalizador - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22348099520238260000 Sumaré, Relator.: J .L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2023)

No caso em exame, a sentença apelada foi clara ao condicionar a expedição do formal de partilha, vejamos:

“[...] CONDICIONO a expedição do respectivo Formal de Partilha à apresentação das Certidões Negativas fiscais, em nome do de cujus e do espólio, quitação das custas e à comprovação da integral quitação de todas as dívidas do espólio, especialmente a obrigação perante o credor Luiz Cláudio Jaques, mediante a juntada aos autos do respectivo comprovante de pagamento ou termo de quitação. Já em relação ao outro crédito apontado e que não foi habilitado, não existe óbice à expedição do formal já que os herdeiros e meeira poderão ser responsabilizados pelo pagamento.

Eventualmente não sendo quitada integralmente a obrigação no prazo de até 120 dias, adote o credor as medidas executivas pertinentes nos autos de execução para alienação dos bens. [...]”.

Logo, não se trata de homologação incondicional, mas de decisão que respeitou a ordem legal de pagamento das dívidas, vinculando a transferência dos bens à efetiva satisfação da obrigação, bem como condicionou prazo razoável para a quitação da obrigação, sob pena de prosseguimento da execução.

Além disso, consta dos autos que houve penhora regularmente constituída no rosto dos autos sobre os direitos aquisitivos de imóvel integrante do acervo (ID 121052338), averbada em 27/02/2025, a meeira efetuou pagamento parcial no valor de R$ 232.650,66 em 11/11/2024, a herdeira Thaís Capistrano Figueiredo depositou R$ 31.447,40, correspondente a sua cota parte, bem como o valor do débito atualizado, na data do julgamento da apelação, é de R$ 257.434,27.

Há, ainda, notícia de que acordo foi firmado entre os herdeiros e a empresa Ginco Urbanismo Ltda, assumindo esta a responsabilidade pelo pagamento da dívida, fato que, embora envolto em cláusula de confidencialidade, foi corroborado pelas contrarrazões subscritas pela inventariante e pelos demais herdeiros.

Tal quadro indica que a sentença não descumpriu os comandos legais, tampouco promoveu a dissolução prematura do espólio, mas apenas viabilizou a continuidade do inventário, resguardando os direitos do credor com medidas de garantia já efetivadas.

Ademais, não existe interesse na modificação da sentença homologatória da partilha para alcançar garantia cautelar (reserva de bens), uma vez que a quitação da dívida já se encontra assegurada pela penhora, a qual subsiste ainda que o bem seja transferido para o nome dos herdeiros.

Considero, portanto, que não há qualquer prejuízo ao credor com a homologação da partilha, uma vez que obteve a medida assecuratória para o recebimento do crédito perseguido.

As razões recursais alegam nulidade da sentença sob o argumento de que a partilha não poderia ser homologada antes da quitação integral da dívida, o que, em tese, contrariaria os artigos 642 e 1.997 do CPC e CC. No entanto, tal alegação não resiste à análise sistemática da legislação.

Com efeito, a homologação com imposição de condição suspensiva está prevista expressamente no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, e é prática consolidada nos tribunais pátrios, especialmente em feitos com tramitação dilatada no tempo, como o presente inventário, que se estende há mais de 25 anos.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de homologação da partilha desde que sejam impostas condições protetivas do crédito do terceiro habilitado, conforme se observa, exemplificativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO.

HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TERCEIRO QUE PRETENDE A RETIFICAÇÃO DA PARTILHA A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA A RESERVA DE BENS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEU CRÉDITO . CRÉDITO DE TERCEIRO QUE FOI ASSEGURADO POR MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE RESERVA DE BENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00037311920168190202, Relator.: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 12/12/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/12/2024)

No caso concreto, não se demonstrou prejuízo concreto ao credor, tampouco risco de irreversibilidade. Ao contrário, as condições impostas pela sentença mantêm o espólio juridicamente responsável pela dívida até sua completa quitação, não autorizando qualquer transferência patrimonial sem tal cumprimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis às disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025